Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP ATENDIDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a tese de nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado, pois observado o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, sendo o réu apontado pela vítima, com segurança e firmeza, como autor do delito, após sua fotografia ser colocado num grupo de quatro homens com as mesmas características físicas.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, inviável a absolvição por ausência ou por insuficiência de provas.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando corroborada por outros elementos.
4. Recurso conhecido e desprovido.